Tribunal: STF
Processo: AI 828335
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-01
Data de publicação: 2011-03-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO POR FAX. PETIÇÃO RECEBIDA DE FORMA INCOMPLETA. 



    Embora o recurso tenha sido interposto tempestivamente, o conteúdo da petição enviada por fax não guarda a devida correspondência com o original apresentado ao Tribunal, nos termos do que dispõe o art. 4º da Lei 9.800/1999.



    Agravo regimental não conhecido.